Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747430-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista que o Magistrado exerceu juízo de retratação em relação à decisão agravada, conforme consta do ID 53226987 e ID 177476209 do processo de origem. Com efeito, a tutela recursal pretendida por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator